Tribunal: CARF
Processo: 14474.000063/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
14474.000063/2007-89 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.468 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
D. P. LESSNAU HOTÉIS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias, contado esse prazo do fato gerador, no caso de
lançamento por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros de mora, mediante a utilização da taxa SELIC, incidem sobre o
recolhimento em
atraso
de contribuições previdenciárias,
consoante
determinação legal, a qual determina o seu caráter irrelevável, sendo nessa
linha a |Súmula CARF no 4.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente às competências até 05/2002,
inclusive, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000063/2007-89
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000063/2007-89

Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 06-17.606, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR, fls. 112 a 120:
Do Lançamento
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD — n° 37.059.761-3,
identificada no COMPROT sob n° 14474.000063/2007-89, lançada e constituída [em
face da] empresa D.P. LESSNAU H6TEIS LTDA., CNPJ n° 95.387.346/0001-09, de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 64/67, no montante de R$ 336.144,83 (trezentos e
trinta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), consolidado
em 27 de junho de 2007.
2. A NFLD teve como finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes às contribuições previdenciárias
devidas pelas empresas, inclusive para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — RAT — e a
entidades e fundos denominados Terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC e
SENAC), não recolhidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, correspondentes às competências de
janeiro de 1999 a agosto de 1999, novembro de 1999 a maio de 2000, agosto de 2000 a
março de 2002, novembro e dezembro de 2003, além do décimo terceiro dos anos de
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.
3. Os valores foram apurados com base nos valores declarados pela Impugnante nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIPs, sendo
que o lançamento é constituído do levantamento "FPG — Folha de Pagamento".
4. A discriminação das bases de cálculo, contribuições apuradas e dos valores deduzidos
estão relacionadas no Discriminativo Analítico do Débito — DAD, estando os
acréscimos legais demonstrados no Discriminativo Sintético do Débito — DSD. Todo o
detalhamento dos valores lançados e também dos valores deduzidos, inclusive a
apropriação dos recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo por meio de Guias da
Previdência Social — GPS, estão relacionados nos relatórios RL — Relatório de
Lançamentos, RDA — Relatório de Documentos Apresentados — e RADA —
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados. As alíquotas aplicadas sobre as
bases de cálculo e os respectivos períodos de vigência de cada uma estão discriminados
no relatório DAD. 0 crédito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se
fundamentado na legislação constante do relatório Fundamentos Legais do Débito —
FLD, com os respectivos períodos de vigência.
Da Impugnação
5. A Impugnante foi notificada, pessoalmente, em 28 de junho de 2007, protocolizando,
em 27 de julho de 2007, tempestivamente, impugnação ao lançamento, por intermédio
do instrumento de fls. 72/90, alegando, em síntese, que:
a) Deve ser excluída a exigência anterior ao período de maio de 2002, posto que
alcançada pela decadência, uma vez que os fatos ocorreram há mais de cinco anos da
ciência da NFLD pela Impugnante, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação, nos termos do artigo 150, § 4 0, do Código Tributário Nacional — CTN.
Não prospera o disposto nos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, por ser
inconstitucional, em face do preconizado no artigo 146, inciso III, alínea "b", da
Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre tal matéria, devendo
ser observado o CTN.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000063/2007-89

b) Ocorre ilegalidade e inconstitucionalidade na adoção da taxa SELIC. A taxa SELIC
não se presta A utilização como equivalente aos juros moratórios, por carência de
legislação que a institua, além de ter natureza de juros remuneratórios e não moratórios,
contrariando o disposto no art. 161, § 1°, do CTN. A Lei n° 9.065 apenas determinou a
adoção da taxa SELIC como juros moratórios, sem discriminar a sua forma de apuração
e os critérios que deveriam ser utilizados para a fixação de seu valor. Na remota
hipótese de ser considerada a SELIC como taxa de juros, ao menos deve ser excluído do
crédito tributário qualquer outro índice de atualização montaria, como autoriza o artigo
34 da Lei n° 8.212, de 1991, uma vez que a taxa SELIC é composta, na realidade, por
juros e correção monetária, sendo o caso de enriquecimento sem causa.
c) A multa aplicada foi de 40% (quarenta por cento) do valor do tributo supostamente
devido, em manifesta ofensa ao princípio constitucional do não-confisco, consagrado no
artigo 5°, inciso XXII, da Constituição Federal, sendo que a finalidade da multa deveria
ser a repressão A sonegação fiscal, o desestimulo da infração tributária e a
ressocialização do infrator. Assim, se é que a multa efetivamente deva ser aplicada,
necessário se faz que não ultrapasse a 20% (vinte por cento).
d) Por fim, pugna pelo provimento das razões da impugnação para o especial fim de
cancelar a NFLD em apreço.
Ao julgar a impugnação, em 11/4/08, a 6a Turma da DRJ em Curitiba/PR
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
DECADÊNCIA. NORMAS GERAIS. PRAZO. CTN. LEI ESPECIAL. JUROS.
SELIC. LEGALIDADE. CARÁTER IRRELEVÁVEL. MULTA DE MORA. TAXA
VARIÁVEL.
LEGALIDADE.
CARÁTER
IRRELEVÁVEL.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
A fixação de prazo decadencial é impertinente às matérias de normas gerais, sendo
fixado em 10 anos o prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, ao
teor do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, norma especial e vigente, o que afasta a incidência
do prazo contido no CTN.
Os juros de mora, mediante a utilização da taxa SELIC, incidem sobre o recolhimento
em atraso de contribuições previdenciárias, consoante determinação legal, a qual
determina o seu caráter irrelevável.
A multa de mora incide sobre os recolhimentos em atraso de contribuições
previdenciárias, em face de previsão legal especifica, a qual determina expressamente o
seu caráter irrelevável e define a incidência de taxa variável com a fase do débito.
Ê vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 9/5/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 122, a Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl. 95),
interpôs o recurso voluntário de fls. 125 a 145, em 27/5/08, alegando o que segue:
II. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAMENTO E CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A notificação acima especificada exige da contribuinte valores pertinente a fatos
geradores ocorridos no período compreendido entre janeiro de 1999 a dezembro de
2003, sendo que a ciência ao contribuinte da lavratura da NFLD se deu em 28/06/2007.
[...]
Dessa forma, toda exigência anterior ao período de maio de 2002 deve ser
sumariamente excluída, posto que alcançada pela decadência, uma vez que os fatos
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000063/2007-89

geradores ocorreram há mais de cinco anos da ciência da recorrente sobre a presente
NFLD (28/06/2007).
III. DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC E DA IMPOSSIBILIDADE DE
SUA
CUMULAÇÃO
COM
OUTROS
ÍNDICES
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
[...] a taxa SELIC não deve ser aplicada aos débitos fiscais, tendo em vista a sua
manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, aplicando-se, em substituição, juros nos
termos do artigo 161, §1°, do CTN.
[...]
Ora, se a taxa SELIC já é composta por juros e correção monetária, ainda que se
considerasse sua aplicação viável em matéria tributária, não seria possível cumulá-la
com nenhum outro índice de atualização monetária; tratar-se-ia, na verdade, de um
enriquecimento sem causa da Previdência Social.
[...]
IV. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA IMPOSTA
[...] a multa aplicada ao débito fiscal objeto da NFLD, foi equivalente a 40% do valor do
tributo supostamente devido, em manifesta ofensa ao princípio constitucional do não-
confisco, consagrado implicitamente pela Constituição.
[...]
Logo, se é que a multa efetivamente deva ser aplicada, necessário se faz que a mesma
não ultrapasse a 20% (vinte por cento) do valor do tributo exigido.
(Destaques no original)
Em 16/7/09, a Recorrente, por meio de seus advogados, apresentou a petição de
fls. 149 a 154, solicitando a aplicação da penalidade mais benigna, nos termos do art. 106, inciso
II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, haja vista a
alterações promovidas na Lei no 8.212, de 24/7/91, pela Medida Provisória no 449, de 3/12/08.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Segundo a Recorrente, o período anterior a maio de 2002 teria sido atingido pela
decadência, devendo ser excluído do lançamento.
Pois bem, quando do lançamento fiscal, bem como da decisão recorrida, vigia,
para fins de decadência, a regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91, segundo a qual o
direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos1,

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000063/2007-89

porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e
560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000063/2007-89

No caso em tela, o lançamento fiscal diz respeito às competências de 01/1999 a
12/2003, incluído o 13o salário dessa competência, e foi cientificado à Recorrente em 28/6/07,
segundo consta na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) de fl. 4. Ademais,
segundo o Discriminativo a Analítico de Débito (DAD) de fls. 7 a 17, houve antecipação de
pagamento em todas as competências abarcada pelo lançamento.
Logo, de fato, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, restaram atingidas pela
decadência as competências até maio de 2002, inclusive, devendo, pois, tais competências serem
excluídas do lançamento.
Da alegada inaplicabilidade da Taxa Selic
Segundo a Recorrente, a Taxa Selic2 não deve ser aplicada por ser manifestamente
ilegalidade e inconstitucional, além de ser impossível a sua cumulação com outros índices de
atualização.
Pois bem, quanto à alegada inconstitucionalidade, importa destacar que este
Conselho não dispõe de competência para se pronunciar a respeito, sendo esta a inteligência da
súmula CARF no 2.
Quanto à alegada ilegalidade da Taxa Selic, cumpre esclarecer que a sua aplicação
como juros de mora é decorrente de lei ordinária (Lei n° 8.981/95, art. 84, I e §§ 1°, 2° e 6°; Lei
n° 9.065/95, art. 13; e Lei n° 9.430/96, art. 61, § 3°), conforme faculta o art. 161, § 1o, do CTN.
Portanto, sua aplicação está prevista em lei e somente poderia ser afastada no presente
julgamento nas hipóteses do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15, porém, nenhuma das hipóteses é evidenciada no
caso em questão.
De qualquer modo, a aplicação da Taxa Selic já está pacificada neste Conselho,
conforme assim consta no enunciado da Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Lembrando que as súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos seus
Conselheiros.
Do alegado caráter confiscatório da multa aplicada
Segundo a Recorrente, a multa aplicada de 40% seria manifestamente ofensiva ao
princípio constitucional do não-confisco, consagrado implicitamente pela Constituição e que, no
máximo, não deveria ultrapassar 20% do tributo devido. Contudo, não prospera tal alegação.
Conforme se observa na NFLD de fl. 4, não foi aplicada uma multa de 40%, mas
sim uma multa de 15% sobre o montante das contribuições devidas e apuradas pela fiscalização.
Todavia, é bem verdade que na legislação vigente ao tempo do lançamento e da
decisão recorrida, o percentual da multa variava de acordo com o momento processual, como se
vê no seguinte excerto do julgado a quo:
25. Depreende-se que é equivocada a alegação de aplicação de multa de oficio
majorada de 40% (quarenta por cento). No presente caso, como determina a

2 Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000063/2007-89

legislação supracitada, a multa é variável em função da fase em que se encontra o
débito, atingindo, na atual fase (após o décimo quinto dia da notificação), o
percentual de 15% (quinze por cento), decorrente da previsão de multa de mora de
30% (trinta por cento), reduzida em 50% (cinquenta por cento), em face da declaração
dos valores em GFIP, em conformidade com o artigo 35, inciso II, alínea "b", c/c o § 4°,
da Lei n° 8.212, de 1991, como explicitado no relatório IPC.
26. Somente será atingido o percentual de multa de mora de 40%, no presente caso,
após o término do julgamento em l a e 2a instâncias administrativas, após a inscrição em
divida
ativa, com o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 35, inciso III, alínea
"c", da Lei n°8.212, de 1991.
De mais a mais, quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada,
acrescentamos que o princípio do não-confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, se
refere a tributo e é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse
princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção da conduta à
norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quando à petição de fls. 149 a 154, apresentada em 16/7/09, esclarecemos
que quando do pagamento ou parcelamento do débito tratado no presente processo será
observada a aplicação da retroatividade benigna (menos gravosa), conforme determinado pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
Conclusão
Isso posto, voto por acolher a prejudicial de decadência, cancelando o lançamento
referente às competências até 05/2002, inclusive, e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital